Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722534-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERMANO ALVES DE MELO EMBARGADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, JANAIRA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024 11:28:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador